Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-09.2019.8.11.0013
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000756-09.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VERA LUCIA AFONSO BRITTO - CPF: 487.430.621-72 (APELADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (APELADO), EDSON AFONSO - CPF: 630.843.091-91 (APELADO), M L MENEGAZZO - CNPJ: 28.079.375/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL – AUSÊNCIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS – DANO AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL
PROPTER REM
– RECURSO PROVIDO.

A exigibilidade das licenças ambientais supramencionadas para a execução da obra de drenagem está prevista no ordenamento jurídico pátrio, tal como na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81) que exige o licenciamento para as atividades potencialmente poluidoras.

Deve se submeter às exigências legais e estar devidamente municiado de toda a documentação necessária para dar amparo à execução das obras estruturais por si promovidas em sua malha viária e a drenagem pluvial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000756-09.2019.8.11.0013, movida pelo Ministério Pulico do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido inicial, com arrimo no art. 487, I do CPC, ante a ausência de demonstração do dano ambiental e por se tratar de imóvel rural enquadrada como consolidada.

Aduz em suas razões recursais que existem varias evidencias colhidas no Inquérito Civil 007/2016, registrado sob o SIMP 000626016/2016, com o fito de apurar a existência de diversos pontos de drenagem irregulares nas áreas úmidas na Bacia do Rio Guaporé, em Pontes e Lacerda, que causaram danos ambientais.

Após inspeção
in loco
, o órgão ambiental, encaminhou os relatórios técnicos de inspeção n. 159/2017, 161/2017, 162/2017, 166/2017, 167/2017, 169/2017, 172/2017 e 73/2017/DUDCACERES/SEMAMT, sendo constatado que as drenagens artificiais foram detectadas em propriedades rurais diferentes, não guardavam conexão entre si e, em tese, foram produzidas por ação antrópica de origem diversa.

Reverbera que em razão do forte conjunto probatório resta evidenciado a existência de dano ambiental.

Ao final, requer o provimento a fim de reformar a sentença, para que seja julgada totalmente procedente a Ação Civil Pública.

Contrarrazões id. 145318773.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso, reformando a sentença (id. 155166684).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado na exposição fática, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000756-09.2019.8.11.0013, ajuizada pelo Parquet, julgou improcedentes os pedidos almejados na inicial, “haja vista a ausência de demonstração do dano ambiental e por se tratar o imóvel rural objeto do litígio de área enquadrada como consolidada”.

O magistrado sentenciante considerou os seguintes fundamentos:

(...)

cinge a controversa à ocorrência ou não de dano ambiental por supostas irregularidades perpetradas pelos requeridos concernente na realização de vala de drenagem artificial, no total de 14,51 quilômetros de comprimento, em área úmida na Fazenda Bronski, de propriedade/posse dos requeridos.

O conceito de drenagem é trazido no bojo do laudo técnico pericial como “canais artificiais de captação ou derivação de água que constituem obras de engenharia integrantes de infraestrutura nas atividades agrossilvipastoris” (ID n.º 72992562, pg. 5).

Aduz o Ministério Público que estes canais artificiais foram construídos de forma clandestina, sem autorização e/ou acompanhamento dos órgãos ambientais competentes. Com auxílio de especialistas, apurou que esta construção gerou o dano ambiental equivalente a R$ 518.233.654,70 (quinhentos e dezoito milhões, duzentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos).

A despeito do volumoso arcabouço probatório angariado pelo Parquet, os requeridos foram capazes de comprovar que não há se falar em clandestinidade de vala de drenagens, uma vez que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, em razão da ausência de legislação neste sentido, não realiza o licenciamento ou a autorização para construção de drenagens. Significa dizer que o pleito do Ministério Público torna-se esvaziado, na medida em que se baseia na não observação do requerido às normas de regularização de valas de drenagens, quando, na verdade, é impossível tal observação já que não existem normas neste sentido.

Por não haver legislação ou qualquer forma de regulamentação acerca dos canais artificiais – drenagens – o perito concluiu sobre a impossibilidade de se averiguar existência de dano ambiental (sic ID n.º 72992562, pg. 26):

“Esta perícia conclui que não existem parâmetros legais e físicos suficientes para definir a existência, a extensão e a valoração do suposto dano ambiental, visto que a atividade em questão, assim como sua localização, não é proibida por legislação específica e inclusive é considerada uma forma de manejo da água e solo para viabilizar atividades econômicas em áreas rurais com deficiência de drenagem natural, conforme descrito na Circular Técnica Nº 40 da EMBRAPA (...)”.

Portanto, inexistindo legislação no Estado de Mato Grosso que dispõe sobre a necessidade de licenciamento de canal de drenagem, não tem como se falar em inobservância do requerido à legislação e, por consequência, em dano ambiental, já que não houve comprovação neste sentido.

Os fundamentos acima são suficientes para negar o pedido ministerial, todavia, faz-se necessário mencionar que com base no Código Florestal a improcedência da demanda se torna ainda mais forçosa.

O Códex em seu art. 3º, inciso IV, ao tratar sobre área rural consolidada, a define como “área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Depois da análise realizada por meio de imagens de satélite, o perito do juízo concluiu que a propriedade em litígio enquadra-se como área rural consolidada. Conclui-se, portanto, que os drenos artificiais foram construídos anteriormente a 22 de julho de 2008.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que a responsabilidade civil pela reparação de danos ambientais, quando existentes, adere à propriedade como obrigação “propter rem”, sendo possível responsabilizar também o atual proprietário por danos provocados por condutas derivadas dos proprietários antigos.

O entendimento da Corte Cidadã é inaplicável ao caso. A uma, pois conforme já mencionado, não houve comprovação de dano, nem inobservância à legislação; a duas, porque o Código Florestal admite a manutenção de infraestruturas associada às atividades agrossilvipastoris em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, incluindo o acesso às mesmas, desde que não ofereçam risco à vida ou a integridade física das pessoas.

É absolutamente o caso dos autos, uma vez que os requeridos exercem, por intermédio de sua propriedade – área rural consolidada -, atividade agrossilvipastoris, podendo estas ser definidas como o conjunto de árvores associadas com cultivos agrícolas e atividade pecuária.

Neste sentido o perito concluiu (sic ID n.º 72992562, 19):

“Com o intuito de obter a confirmação se os drenos do imóvel em questão se enquadram como área rural consolidada, realizou-se análise em imagem do Satélite Landsat 5, datada em 20 de maio de 2008, anterior à data de corte para a adoção do critério de área rural consolidada, utilizando assim a técnica de fotointerpretação com composição multiespectral, da qual visa diferençar as tonalidades de cores na imagem para destacar a vegetação, do solo e da hidrografia

(...)

Como pode ser observado na figura 11 a seguir, os drenos já se encontravam instalados em áreas de pecuária no mês de maio de 2008, se enquadrando então como uma área rural consolidada, com benfeitorias concernentes à viabilidade da atividade de pecuária.”

Nesta linha de intelecção, portanto, o art. 61-A, §12, do Código Florestal:

“Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

(...)

§ 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1º a 7º , desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.”

E mais. Baseado nestes fundamentos e nos documentos ao seu dispor, o perito judicial concluiu que os requeridos atendem a todas as determinações legais. Vejamos (sic ID n.º 72992562, pg. 22):

“O Art. 29 estabelece que o Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais para compor uma base de dados para monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Conforme parágrafo 4° garante-se que os proprietários que se inscreverem ao CAR até dia 31 de dezembro de 2020, terão direito à adesão ao Programa de Regularização Ambiental, de que trata o art. 59 do CFB.

Nas disposições transitórias, do Código Florestal, o Art. 59, estabelece que a União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRA’s) de propriedades rurais com o objetivo de adequá-las.

O Art. 60 esclarece que a assinatura do termo de compromisso para regularização do imóvel perante o órgão ambiental competente, suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos artigos 38, 39 e 48 da Lei de Crimes Ambientais n° 9605/98, enquanto estiver sendo cumprido.

Conforme levantado por este trabalho, constatou-se que o imóvel Fazenda Agropecuária Bronski, se encontra inscrito junto ao CAR Federal sob Nº MT-5106752-77C85D9C092345E78E8C19F53E4DA789, e CAR Estadual Nº MT108699/2017, ativo, aguardando análise e com adesão ao Programa de Regularização Ambiental.”

Por fim, concluiu o expert (sic ID n.º 72992562, pg. 25):

“O imóvel está inserido no bioma Amazônia e na Bacia Hidrográfica do Alto Guaporé;

• Conforme Decreto Estadual Nº 1.647/2018, Artigo 2°, parágrafo 3º - Não são consideradas Áreas de Uso Restrito as planícies alagáveis da Bacia do Guaporé;

• De acordo com a base de dados geográficos oficial da Amazônia Legal (IBGE), os drenos estão situados na unidade geomorfológica das Depressões do Guaporé, não estando inseridos nas Planícies e Pantanais do Guaporé.

• As obras dos Drenos Artificiais foram realizadas anterior à 22 de julho de 2008, em área rural enquadrada como consolidada;

• O imóvel em questão está em acordo com a Lei Federal N° 12.651/2012, com inscrição do CAR ativa, aguardando análise do órgão estadual e com adesão ao Programa de Regularização Ambiental;”

Deste modo, não havendo dano ambiental e tratando-se de área rural enquadrada como consolidada, não há como acolher os pedidos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de demonstração do dano ambiental e por se tratar o imóvel rural objeto do litígio de área enquadrada como consolidada. (id. 145318765)

Insurge-se o recorrente ao argumentar que laudo pericial aponta que a “atividade em questão causa impactos ambientais” e que “a presença/construção dos Drenos Artificiais altera o meio físico e a paisagem natural”.

Consta que foram realizadas inspeções in loco em todos os imóveis rurais identificados com drenagens clandestinas nas áreas úmidas das regiões alagáveis da Bacia do Rio Guaporé, onde o órgão ambiental constatou que foram realizadas várias drenagens artificiais foram detectadas em propriedades rurais diferentes, não guardavam conexão entre si e, em tese, foram produzidas por ação antrópica de origem diversa, emitindo os relatórios técnicos de inspeção, n. 159/2017, 161/2017, 162/2017, 166/2017, 167/2017, 169/2017, 172/2017 e 173/2017/DUDCACERES/SEMAMT.

Posteriormente, foi instaurado Inquérito Civil n. 009/2018, registrado sob o SIMP 000238-016/2018/2018, referente ao relatório técnico de inspeção n. 169/2017/DUDCACERES/SEMA-MT, sendo quantificado o dano ambiental no valor de R$ 518.233.654,70 (quinhentos e dezoito milhões e duzentos e trinta e três mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), no relatório técnico de n. 030/2018, confeccionado pelo engenheiro florestal mestre em ciências ambientais Paulo Roberto Mariotti.

Ao longo do laudo é explicitado que ocorreu alteração drástica das características geomorfológicas e pedológicas do local, também foi informado a existência de estruturas de drenagem em profundidade superior a 1 (um) metro e alguns exemplares de peixes, a extensão dos prejuízos causados ao meio ambiente o perito não considerou a influência das estruturas drenantes em relação a microbacia hidrográfica em tela. Contudo, foi mencionado a ocorrência de aproximadamente 17 km (dezessete quilômetros) de estruturas drenantes na área.

Nota-se que durante apurações conduzidas pelo Ministério Público Estadual foram identificados diversos pontos de drenagem irregulares de áreas úmidas na Bacia do Rio Guaporé, dentre elas a abertura de seis valas de drenagem artificial, totalizando 14,51 quilômetros de comprimento, na propriedade dos Recorridos.

Logo, a inicial está pautada em documentos provenientes do órgão ambiental competente, que possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, bem como do Relatório Técnico n.º 009/2015 (ID. 145318189, p. 05), de lavra desta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística.

No caso, considerou o laudo pericial onde consignou que não seria possível aferir o dano em razão da ausência de legislação específica sobre o assunto.

A Administração Pública somente pode fazer aquilo que lhe é permitido pela lei.

A exigibilidade das licenças ambientais supramencionadas para a execução da obra está prevista no ordenamento jurídico pátrio, tal como na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81) que exige o licenciamento para as atividades potencialmente poluidoras:

Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

(...) IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.

De igual maneira, prevê a Resolução n. 237/97 do CONAMA e na Lei Complementar n. 140/2011, que apontam as diretrizes sobre o licenciamento, com as situações a serem observadas pelos entes municipais e estaduais.

Além disso, no âmbito estadual, o Código Estadual de Meio Ambiente e o Decreto Estadual n. 138/2015 também aponta a exigibilidade das licenças, fato que é inconteste, a exigibilidade das prévias licenças ambientais necessárias ao empreendimento, devendo se submeter às exigências legais e estar devidamente municiado de toda a documentação necessária para dar amparo à execução das obras estruturais por si promovidas em sua malha viária e a drenagem pluvial.

Portanto, não se sustenta o argumento de que não há legislação estadual de licenciamento de drenagem e que os drenos foram construídos em área consolidada, com base do laudo pericial.( id. 72992562 - p. 26).

No tocante à alegação de que ao adquirir a propriedade objeto desta ação, o reconhecimento do desmatamento da área em questão e o fato da infração ter sido realizada anteriormente à sua aquisição não elide a responsabilidade do atual proprietário.

Sabe-se que a obrigação de fazer de reparar o dano ambiental possui natureza real e desta forma é transmitida ao sucessor da propriedade quando ocorre a transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

É o que dispõe o art. 2º, § 2º, do Código Florestal: § 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

O ordenamento jurídico pátrio determina que a obrigação de reparação do meio ambiente é objetiva e possui natureza
propter rem
, ou seja, adere a propriedade, de modo que não pode ser acolhido o argumento do Apelante de que não é responsável pelo desmatamento.

Dessa forma, tendo em vista a relevância conferida pela lei às Áreas de Reserva Legal (ARL), é patente a imprescindibilidade da recuperação da área ilegalmente degradada.

Outrossim, alega o Apelante que faz jus à anistia legal decorrente do preenchimento dos requisitos do art. 60 e 61-A do Novo Código Florestal, consequência da áreas em questão ser classificada como área consolidada na data de 22-7-2008, consoante dispõe o art. 3º do Novo Código Florestal.

Conforme exposto no tópico anterior, a nova Lei não pode retroagir para atingir/diminuir a proteção das área de preservação ambiental permanente, em benefício do uso de interesse particular, em desrespeito ao disposto no art. 225 da Constituição Federal, que prevê o direito de todos ao meio ambiente equilibrado.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também converge no sentido de que o dever de preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, deve ser imposto mesmos na áreas em situações já consolidadas, nos termos do Novo Código Florestal, posto que em se tratando de normas ambientais, não se admite a incidência da teoria do fato consumado, assim, embora tenha o Apelante aderido ao Programa de Regularização Ambiental, este fato não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, NAS PROXIMIDADES DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. CONCESSÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL. DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 31/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de obter a condenação do ora agravante em obrigação de fazer, consistente em desocupar, demolir e remover todas as construções, cercas e demais intervenções realizadas em área de preservação permanente, localizada nas proximidades do Rio Ivinhema/MS, bem como em reflorestar toda a área degradada e pagar indenização pelos danos ambientais. A sentença julgou a ação procedente, em parte, negando a indenização postulada, por entender que "não pode a ação civil pública ter por objeto a condenação em dinheiro e, concomitantemente, a obrigação de fazer e de não fazer", em face do art. 3º da Lei 7.347/85. III. O Tribunal de origem, apesar de reconhecer a existência de edificações, em área de preservação permanente, com supressão da vegetação, em afronta à legislação ambiental, reformou a sentença, para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que a situação encontra--se consolidada, em razão de prévia licença concedida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, sendo, assim, descabida a aplicação das medidas de desocupação, demolição de edificações e reflorestamento da área, determinadas pela sentença, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Recurso Especial do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul postula o restabelecimento da sentença. IV. O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2013; REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013. V. Na forma da jurisprudência, "'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)' ( AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 850.994/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). Ademais, as exceções legais, previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei 12.651/2012), não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.447.071/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.468.747/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016. VI. Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, para restabelecer a sentença, que julgara parcialmente procedente a presente Ação Civil Pública. VII. Agravo interno improvido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 359.140/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017). (Negritei)

E desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA – SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – NORMA QUE NÃO PODE RETROCEDER PARA ATINGIR O DIREITO AMBIENTAL, REDUZINDO A PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS OU ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO – ALEGAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA – CONCESSÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não procede a alegação de que o novo Código Florestal substituiu a LAU (Licença Ambiental Única) pelo CAR (Cadastramento Ambiental Rural e pela APF (Autorização Provisória de Funcionamento), motivo pelo qual não há que se falar em perda superveniente do objeto. 2 – O ordenamento jurídico pátrio determina que a obrigação de reparação do meio ambiente é objetiva e possui natureza propter rem, ou seja, adere a propriedade, de modo que não pode ser acolhido o argumento do Apelante de que não é responsável pelo desmatamento. 3 –Tendo em vista a relevância conferida pela lei às Áreas de Reserva Legal (ARL), é patente a imprescindibilidade da recuperação da área ilegalmente degradada. 4 – Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)". 5 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também converge no sentido de que o dever de preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, deve ser imposto mesmos na áreas em situações já consolidadas, nos termos do Novo Código Florestal, posto que em se tratando de normas ambientais, não se admite a incidência da teoria do fato consumado, assim, embora tenha o Recorrente aderido ao Programa de Regularização Ambiental, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano porventura causado ao meio ambiente.(TJ-MT - APL: 00095521320088110006 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)

O Supremo Tribunal Federal a “anistia” conferida aos proprietários com terras consolidadas com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 não isenta os proprietários de punição na hipótese de descumprimento dos ajustes firmados nos termos do compromisso.

De sorte que embora tenha o Recorrente aderido ao Programa de Regularização Ambiental, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano porventura causado ao meio ambiente.

A regra prevista na norma teria, na verdade, a finalidade de estimular a recuperação de áreas degradadas. Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao apelo, PARA DETERMINAR paralisação de atividade econômica desenvolvida na área embargada e para que os requeridos se abstenham de realizar ação danosa ao meio ambiente, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, determinando, ainda, a reparação do dano que deverá ser mensurado em sede de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024